Tribunal: TJMT
Processo: 1028874-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028874-76.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO - CPF: 850.895.321-68 (REPRESENTANTE), MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE - CPF: 442.326.161-87 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO - CPF: 850.895.321-68 (EMBARGADO), MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE - CPF: 442.326.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração no 1028874-76.2017.8.11.0041

Embargante
:
Seguradora Líder

Embargado
:
Osório Lopes de Andrade Filho

10a Vara Cível de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTRADIÇÃO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - ADEQUADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

Súmula n° 573/STJ: “
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
”.

Súmula n° 229/STJ: “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1028874-76.2017.8.11.0041

Embargante
:
Seguradora Líder

Embargado
:
Osório Lopes de Andrade Filho

10a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Seguradora Líder
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da seguradora e não conheceu do apelo adesivo do autor, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERMANÊNCIA DAS LESÕES - CONTAGEM SUSPENSA ENTRE O PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA DA NEGATIVA - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

Súmula n° 573/STJ: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.

Súmula n° 229/STJ: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

Embargos
(Id. 34047988): Alega que o acórdão é contraditório quanto à data de resposta do processo administrativo, que alega ter ocorrido em 13.10.2015, conforme carta anexada no Id. 21886497. Afirma que, em razão desta data, resta verificada a prescrição, porquanto o embargado deveria ter proposto a ação até 08.09.2017. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
pelo desprovimento, ao argumento de que a data está correta, porquanto somente tomou conhecimento da decisão administrativa em 03.02.2016 (Id. 35500476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020